Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO. ESQUECIMENTO DE COMPRESSA CIRÚRGICA EM CESÁREA REALIZADA EM HOSPITAL PÚBLICO. DANO MORAL REFLEXO. RECONHECIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em ação de indenização por dano moral ajuizada por familiares de paciente falecida, julgou procedente o pedido para condenar o ente federativo ao pagamento de R$ 50.000,00 para cada um dos quatro autores, totalizando R$ 200.000,00, em razão do esquecimento de compressa cirúrgica no corpo da vítima durante cesariana realizada em hospital público, o que culminou em seu óbito. O réu também foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a eventual nulidade da sentença por suspeição do membro do Ministério Público que atuou no processo; (ii) analisar a existência de responsabilidade civil do Estado em razão de falha no serviço médico prestado; e (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de suspeição do membro do Ministério Público é rejeitada por ausência de arguição tempestiva, nos termos do art. 148, §1o, do CPC, e por inexistência de demonstração concreta de parcialidade decorrente da atuação do órgão ministerial em processo penal relacionado.
4. A responsabilidade do Estado por erro médico é, em regra, subjetiva, exigindo a comprovação de culpa do serviço público, caracterizada quando o serviço é prestado de forma ineficiente ou omissiva, como no caso do esquecimento de compressa cirúrgica em procedimento realizado por hospital público.
5. Laudo pericial conclusivo comprova que a paciente faleceu em decorrência de complicações provocadas por compressa cirúrgica esquecida durante cesárea realizada em hospital público, evidenciando nexo de causalidade entre a falha do serviço médico e o óbito.
6. O dano moral reflexo suportado pelos autores, decorrente do óbito da paciente em razão do esquecimento de compressa cirúrgica, está devidamente caracterizado, sendo presumível o intenso sofrimento psíquico de familiares em casos de falecimento por falha na prestação de serviço médico, o que justifica a indenização arbitrada.
7. O valor arbitrado a título de indenização por dano moral — R$ 50.000,00 para cada autor — observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a extensão do sofrimento e a jurisprudência consolidada sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspeição de membro do Ministério Público deve ser arguida tempestivamente perante o juízo de primeira instância, na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos. Não se presume a parcialidade em razão de atuação anterior em processo penal relacionado aos mesmos fatos.
2. A responsabilidade civil do Estado por erro médico fundado em omissão é subjetiva, exigindo a demonstração da falha do serviço e do nexo de causalidade entre a omissão e o dano
3. O falecimento da vítima em decorrência de erro médico justifica a condenação por dano moral reflexo aos familiares, e o valor de R$ 50.000,00 por autor se revela adequado diante das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, arts. 85, §2o e §11, e 148, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30.03.2016; TJDFT, Acórdão 1860649, 0717374-93.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 08.05.2024; TJDFT, Acórdão 1151524, 002352796.2016.8.07.0018, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 13.02.2019; STJ, REsp 1119632/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.08.2017.